Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708053-75.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCY DALVA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS DESPACHO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo de recurso, que também compreende o pagamento das custas processuais, em guias vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099 e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (Resolução n.o 20/2021). Na hipótese dos autos, a parte recorrente foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça (ID 67170118), sobrevindo a informação de que foi recolhido o valor pertinente ao preparo, em dobro, via PagCustas (ID 67386942), sem dados, no entanto, quanto ao recolhimento das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento, também, das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital